Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709024-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RIVELINO BRAGA PORTUGUEZ DE SOUZA, ALINNE NUNES DE ABREU APELADO: LEONOR SEIXAS DIAS, LUCIA CRISTINA FERNANDES SEIXAS, MARGARIDA MARIA SEIXAS DIAS, ANA LAURA SEIXAS DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por RIVELINO BRAGA PORTUGUEZ DE SOUZA e ALINNE NUNES DE ABREU contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59440824/58766182). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator